Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0710203-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAONE DA SILVA VIEIRA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAONE DA SILVA VIEIRA, que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, no dia 25.03.2022, em decorrência dos delitos previstos nos arts. 150, caput, 163, caput, do Código Penal c/c Lei n. 11.340/06, art. 5o, inc. III, após descumprimento de medidas protetivas outrora fixadas. A defesa sustenta a ilegalidade da constrição diante da existência de medidas cautelares diversas da prisão, que poderiam ser aplicadas ao caso em comento. Tece comentários acerca desse tema. Aduz que seria direito do ora paciente responder ao processo em liberdade, em razão de tratar-se de caminho menos oneroso e mais consentâneo com a previsão legal acerca da prisão. Em síntese, alega ausência de fundamentação e dos requisitos do artigo 312 do CPP. Argumenta que o Magistrado não indicou fatos concretos que apontem para a necessidade da segregação. Discorre acerca dos princípios da liberdade, inocência, devido processo legal, necessidade de fundamentação, bem assim tece comentários acerca dos requisitos da prisão preventiva, apontando para a excepcionalidade das prisões cautelares. Colaciona excertos jurisprudenciais, a fim de corroborar a tese apontada. Requer seja reconhecida a ilegalidade do ato atacado e concedida a ordem para a soltura provisória do paciente. No mérito, para que seja concedida definitivamente a ordem. Juntou documentos. Brevemente relatado, decido. A defesa ingressa, por intermédio do presente habeas corpus, com pedido de revogação da conversão do flagrante em decreto de prisão preventiva alusivo ao ora paciente, conforme petição de ID n. 34091363. Ao que consta dos autos, o ora paciente foi preso em flagrante, por descumprir medidas protetivas contra si deferidas, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo juízo do NAC. Analisando o contido na presente demanda, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso em apreço. Nota-se, nos presentes autos, que os requisitos da conversão da prisão em flagrante em preventiva permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em fatos concretos, na necessidade de garantia da ordem pública e preservação da integridade da vítima, dada a conduta imputada ao ora paciente. Confira-se (pág. 86 dos autos 0704824-60, ID n. 34091365): “Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso dos autos, há protetiva fixada nos autos de no 0717462-95.2021.8.07.0009 . Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RAONE DA SILVA VIEIRA; DATA DE NASCIMENTO: 31/12/1993; PAI: LUIS ROCHA VIEIRA; MÃE: MARIA LUCIENE DA SILVA VIEIRA, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO.” (gn) No caso dos autos, em conformidade com os documentos acostados, não haveria qualquer dúvida acerca da autoria e prova da materialidade dos fatos imputados ao ora paciente, conforme relatório final da prisão em flagrante, acostado à fl. 103 dos autos em anexo. Da mesma forma, observa-se que a gravidade concreta dos fatos é notória, porquanto o agressor apresenta perigo latente, em ordem ascendente de condutas, a colocar em risco a vida da vítima, corroborado pelo fato de existirem inúmeros pedidos de medidas protetivas já deferidos anteriormente em desfavor do ora paciente, conforme aponta a certidão de fl. 181, dos autos acostados (ID n. 34061365), tendo ele, inclusive, sido devidamente intimado dessas medidas e advertido de que o descumprimento delas acarretaria em decreto de prisão. Noticiam os autos, ainda, que o ora paciente já foi condenado pela prática de lesão corporal, no âmbito da Lei Maria da Penha, em situação semelhante à que ora se verifica (fl. 60 dos autos em anexo). Como afirmado pelo juízo do NAC, medidas protetivas anteriormente deferidas não vêm surtindo o efeito esperado, tendo em vista que o ora paciente não demonstra qualquer conduta no sentido de cumpri-las espontaneamente, não havendo alternativa, senão a decretação de sua prisão preventiva. Desse modo, a conduta praticada pelo ora paciente, bem assim o modus operandi em linha ascendente de gravidade, se mostram críticos e preocupantes, cujas circunstâncias revelam a gradação cada vez maior da periculosidade do agente, fato a colocar em risco a ordem pública, entre outros, bem como a integridade física da vítima, conforme bem lançado na decisão ora impugnada. Há necessidade, portanto, de salvaguardar a ordem pública e a integridade física vítima. As medidas protetivas, isoladamente, não se mostraram suficientes diante dos fatos apontados. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR e mantenho a decisão objurgada. Remetam-se os autos à Relatoria originária, no primeiro dia útil subseqüente a este. Intime-se. Brasília/DF, 02 de abril de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista